Tribunal: TJMT
Processo: 0051660-05.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051660-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA LEITE QUEIROZ - CPF: 105.980.811-00 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0051660-05.2015.8.11.0041

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: MARIA AUXILIADORA LEITE QUEIROZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais – VÍNCULO CONTRATUAL – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL – “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – sentença MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Embora não se conforme com o resultado da sentença, fato é que, do contrato carreado aos Autos, verifica-se que, na primeira página, onde constam os dados da autora, ora apelada, não há qualquer rubrica da sua assinatura e, na segunda página, a assinatura apontada como se fosse da autora, ora apelada, diverge claramente da assinatura lançada em seu documento de identidade.

II – Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ora apelada, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar descontos indevidos na folha de pagamento da autora, ora apelada, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

III – Melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da autora seja realizada de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV – Não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

V – Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0051660-05.2015.8.11.0041

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: MARIA AUXILIADORA LEITE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SABEMI SEGURADORA S
.A.,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais de nº
0051660-05.2015.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA AUXILIADORA LEITE QUEIRO
Z
, julgou parcialmente procedente a ação para:

i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;

ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor em dobro do desconto, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do débito, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, a ré interpôs aclaratórios (id. 22139984), os quais foram rejeitados (id. 22139997).

Em suas razões recursais (fls. 181/184), a ré, ora apelante, narra que, conforme os contratos acostados aos Autos, as cobranças efetuadas foram devidamente pactuadas pelas partes.

Esclarece que, conforme cláusula contratual, a contratação se refere “em margem livre” e não uma compra de dívida, como informado pela autora, ora apelada.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao contrário do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovou o vínculo contratual existente entre as partes e que a autora, ora apelada, tinha plena ciência das cláusulas contratuais.

Destaca que o valor líquido da operação foi depositado na conta corrente da autora, ora apelada, demonstrando que adimpliu com sua obrigação, nos exatos termos do contrato firmado.

Ressalta que a indenização por danos morais deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, decorrem do exercício regular do direito da ré, ora apelante.

Subsidiariamente, defende que os valores descontados a título de indenização por danos materiais sejam devolvidos à autora, ora apelada, de forma simples.

Também, mencionando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ainda, apontando que foi depositado o valor R$ 68.317,15 (sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos) na conta da autora, ora apelada, pleiteia que, caso seja mantida a sentença, sejam os valores compensados.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 22141476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0051660-05.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, entre as partes, existe ou não relação jurídica.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao contrário do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovou o vínculo contratual existente entre as partes e que a autora, ora apelada, tinha plena ciência das cláusulas contratuais.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, fato é que, do contrato carreado aos Autos (id. 22137492 – págs. 1 e 2), verifica-se que na primeira página, onde constam os dados da autora, ora apelada, não há qualquer rubrica da sua assinatura e, na segunda página, a assinatura apontada como se fosse da autora, ora apelada, diverge claramente da assinatura lançada em seu documento de identidade (id. 22136481).

Assim sendo, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ora apelada, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar descontos indevidos na folha de pagamento da autora, ora apelada, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento da autora sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Afinal, a má-fé da ré, ora apelante, restou caracterizada, no caso, pelo fato de que, além de não demonstrar a existência da relação jurídica com a autora, ora apelada, também não ficou evidenciado que o desconto indevido na folha de pagamento da autora ocorreu diante de um engano justificável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC).
Se o apelante não demonstra que os descontos realizados imotivadamente na conta bancária tenham comprometido significativamente a sua renda mensal a ponto de prejudicar sua subsistência, ainda que presumidamente, descabe reparação por dano moral.

(N.U 0043708-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Também, não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, o precedente desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços perante fraude perpetrada por terceiros é de ordem objetiva, pois a ele incumbe o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, devendo responder pelo serviço defeituoso que causar danos ao consumidor, conforme inteligência dos artigos 14 e 17 do CDC.

2.
O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor já basta para configuração do dano moral suportando, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(N.U 0005084-17.2016.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, não assiste razão à ré, ora apelante, para a redução do valor da indenização fixada na sentença recorrida.

Por derradeiro, não há que se falar que os valores fixados na sentença recorrida sejam compensados com o valor de R$ 68.317,15 (sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos) depositados na conta da autora, ora apelada, haja vista que este valor fora restituído pela autora, ora apelada, nos Autos da Ação Cautelar de nº 45059-80.2015.8.11.0041, o que, à toda evidência, deve ser levantado no respectivo processo.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020